Tribunal: TJMT
Processo: 1017303-45.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017303-45.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0080-60 (EMBARGADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017303-45.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO UNICAMENTE INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificada a omissão indicada pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017303-45.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação.

A embargante aponta omissão quanto à
causa excludente de responsabilidade civil, qual seja descargas elétricas ou atmosféricas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017303-45.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A embargante aponta omissão quanto ao argumento de existência de causa excludente de responsabilidade

no caso concreto.

Sobre a questão, assim constou no acórdão:

Como visto, os laudos técnicos são considerados válidos, de modo que servem para confirmar o nexo de causalidade entre o dano e a oscilação de energia (Id n. 47723958 – págs. 3/7, e 47723961/47723962).

Ademais, está comprovado na lide o pagamento da indenização securitária (Id n. 47723968).

E era da ré o ônus probatório quanto à inexistência das oscilações arguidas
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTO
. MOMENTO OPORTUNO. DANO MORAL CONFIGURADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não verificada contradição, omissão ou

obscuridade no julgado, mesmo que para efeito de prequestionamento. Não obstante a ré alegue que diligenciou junto ao cartório e que constatou o desentranhamento dos documentos que teria juntado com a contestação e da posterior manifestação, não há nenhum elemento comprobatório neste sentido. O momento próprio para a
juntada
de documentos é com a inicial ou a contestação (art. 434, CPC). Hipótese em que os documentos juntados com as razões dos
embargos
de
declaração
pela demandada devem ser desconsiderados, já que não se enquadra no conceito legal de
documento
novo (art. 435, CPC). Mera discordância com o resultado do julgamento. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
(
Embargos
de
Declaração
Nº 70076533769, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 23/03/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRAZO DE PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. SÚMULA 503, STJ. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ARTIGO 200, DO CC. DOCUMENTO JUNTADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, POR NÃO SE TRATAR DE DOCUMENTO NOVO. APELAÇÃO CONHECIDA E, NO MÉRITO, IMPROVIDA. (...) A jurisprudência desta Corte de Justiça tem admitido a juntada de documentos a qualquer tempo, desde que sejam novos e, em decorrência de fato fortuito e força maior, não puderam ser comprovados no momento processual oportuno. Recurso improvido.
(TJDFT, RAC n. 20120610160206, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, DJ 17-9-2014).

Ademais, a
embargante apesar de alegar que descarga elétrica é causa excludente de responsabilidade, não se referiu a ela expressamente em momento anterior nos autos.

Aliás, na Apelação refere-se à descarga elétrica como sinônimo de oscilação e sobrecarga.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020